Tribunal: TJMT
Processo: 1030637-60.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030637-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), CHARLES ZORZIN - CPF: 125.357.388-30 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL RESIDENCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRO NÃO EDIFICADO. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a impenhorabilidade de imóvel residencial (apartamento) por constituir bem de família, mesmo diante da existência de outro imóvel não edificado (terreno) em nome do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel residencial,
considerando que o executado possui dois imóveis em seu nome, sendo um deles um terreno sem edificações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 visa garantir o direito fundamental à moradia, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal, devendo ser interpretada de forma ampla conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, especialmente quando o outro imóvel é apenas um terreno sem edificações, não servindo como moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O imóvel utilizado como residência familiar é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, ainda que o devedor possua outro imóvel sem edificações.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu provimento ao Recurso
“
para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a Matrícula nº 77.263, por se tratar de bem de família, determinando a exclusão do referido bem do leilão a ser designado e a baixa da penhora, se já efetivada em cartório de registro de imóveis, mantendo-se a penhora somente sobre a fração ideal de 50% do terreno de Matrícula nº 85.984, parte que cabe ao devedor/agravante
”
.

A embargante alega
que o
acórdão incorre em contradição ao reconhecer a impenhorabilidade de um imóvel registrado em nome do executado, sem que este tenha comprovado que se trata de seu único imóvel residencial
.

Argumenta que
h
á evidente equívoco de premissa fática, pois constam nos autos informações de que o executado possui dois imóveis em seu nome
.

Destaca que a
Lei nº 8.009/90 exige que a proteção do bem de família recaia sobre o único imóvel utilizado para moradia, ou, caso haja mais de um, sobre aquele de menor valor, salvo prévio registro nos termos do art. 70 do Código Civil
.

Aduz que o
acórdão, ao reconhecer a impenhorabilidade sem a devida análise e comprovação de qual imóvel seria o de menor valor e destinado à residência familiar, incorre em vício a ser sanado.

Diz
que a decisão impugnada contraria o disposto no art. 5º da Lei nº 8.009/90, além de jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, segundo a qual:

“a
impenhorabilidade do bem de família exige demonstração inequívoca da sua
destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar ou, no caso de existência de mais de um bem, sobre o de menor valor.”

Sustenta ainda que, caso não seja provido o presente recurso, ficam
prequestionadas
todas as matérias federais e constitucionais suscitadas, viabilizando eventual interposição de recurso especial ao STJ e extraordinário ao STF, requerendo manifestação expressa do Tribunal sobre tais pontos.

Por fim, requer que seja sanada a contradição identificada no acórdão, reconhecendo-se a inexistência de comprovação dos requisitos para a impenhorabilidade do imóvel indicado, ou, alternativamente, que ela recaia apenas sobre o bem de menor valor, conforme determina a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

M
anifestação
d
o
embargad
o no Id
325388880
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise,
a embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que não foram preenchidos os requisitos objetivos para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a Matrícula nº 77.263, especialmente porque o executado possui dois imóveis em seu nome.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel em questão, com base em elementos probatórios robustos que demonstraram tratar-se de bem efetivamente utilizado como residência pelo agravante e sua esposa, conforme laudo pericial elaborado por expert do juízo, que comprovou de forma inequívoca a ocupação do imóvel como moradia habitual.

A alegação da embargante de que não foi preenchido o requisito da Lei nº 8.009/90 quanto à necessidade de ser o único imóvel para ser reconhecida a impenhorabilidade não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme expressamente mencionado no acórdão embargado:
"Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da
impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90"
(
AgInt
no
AREsp
1719457/SP).

No caso concreto, restou comprovado que o imóvel registrado sob a Matrícula nº 77.263 é efetivamente utilizado como residência pelo agravante e sua esposa, enquanto o outro imóvel (Matrícula nº 85.984) é apenas um terreno sem edificações, não servindo como moradia. Essa distinção é fundamental para a correta aplicação da Lei nº 8.009/90, pois o que se protege é o bem destinado à moradia, e não qualquer bem imóvel do devedor.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o acórdão embargado aplicou corretamente a Lei nº 8.009/90 ao reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a Matrícula nº 77.263, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

V
erifico que os embargos de declaração não visam efetivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025